Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.
2. Aduziu a autora ter adquirido um aparelho celular (R$1.319,71) no site da empresa ré, com entrega prevista para até o dia 15/10/2019, todavia não ocorreu. Alegou ter entrado em contato com a ré várias vezes, mas não obteve sucesso na resolução do problema, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra e o estorno do valor pago, o que não aconteceu até a presente data. Requereu seja declarada a rescisão contratual, a condenação da ré na obrigação de restituir o valor pago (R$1.319,71), bem como reparação por dano moral (R$4.000,00).
3. Trata-se de recurso (ID15685351) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual estabelecida entre as partes, condená-la a restituir à autora a importância de R$1.319,71, e por fim, pagar indenização a título de danos morais no valor de R$2.000,00.
4. Nas razões recursais, a empresa ré/recorrente alega ausência de prova quanto à existência de dano moral e que os fatos narrados não caracterizam ato ilícito, tratando-se de mero aborrecimento. Sustenta que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de ensejar dano moral. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, o qual se mostra em desconformidade com o principio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente à análise do dano moral.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
8. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a autora/recorrida tentou por diversas vezes solucionar o problema extrajudicialmente (protocolos de atendimento n. 191009-007726, 191018-015941, 191018-008446), causado pela evidente falha na prestação de serviço da empresa demandada (ausência de entrega do produto e de devolução do valor pago), todavia não obteve êxito.
9. No caso, a situação narrada denota extremo desgaste e frustra as legítimas expectativas da consumidora, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal.
10. O descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade, mas a conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, impondo à consumidora dificuldades consideráveis na resolução do problema, configura desídia e enseja reparação por danos morais.
11. Na espécie, não restou demonstrada qualquer circunstância que justifique a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Assim, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de reparação por dano moral.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.